Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-63.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Segundo o artigo 31, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao Juiz de Registros Públicos processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos”.
2. A modificação de negócio já concluído e registrado em escritura desafia ação própria em Juízo Cível, com aprofundamento da discussão acerca da legalidade/validade da cláusula que se pretende suprimir, por meio do contraditório e ampla defesa.
3. Recurso não provido.